Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-32.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707403-32.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELEGANZA INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA APELADO: CVP COMERCIAL DE VEICULOS E PECAS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 46661047) opostos por CVP COMERCIAL DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA contra decisão que não conheceu da apelação (ID 46370259). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Brasília-DF, 25 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator